Tribunal: TJMT
Processo: 0001093-69.2001.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001093-69.2001.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), C.S.REIS - CNPJ: 15.949.043/0001-95 (APELADO), NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (APELADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), TERCIO BENDE RODRIGUES - CPF: 769.077.911-53 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), JACIRA SALTON REIS - CPF: 571.587.461-00 (APELADO), RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO), RAFAELA MARTELLI - CPF: 015.025.831-35 (ADVOGADO), ANA AMELIA SALTON REIS - CPF: 769.519.951-68 (APELADO), ANA AMELIA SALTON REIS - CPF: 769.519.951-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECLARADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXEQUENTE CONDENADO EM CUSTAS E SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – REFORMA DE OFÍCIO PARA EXCLUIR CONDENAÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS.

Extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, deve ser reconhecida a ausência de ônus às partes, conforme nova previsão legal do § 5o do art. 921 do CPC/2015, sendo vedada qualquer condenação em custas e honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001093-69.2001.8.11.0005 interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de CARMEN SALTON REIS ME e NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES após sentença proferida em “execução de título extrajudicial”.

Prolatada a sentença que consta no ID. 199402338 o juízo a quo declarou a prescrição, ordinária em relação ao executado Noedir José Marcondes, e intercorrente em relação a todos os executados, da cobrança da cédula de crédito comercial que fundamenta a ação, extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% do proveito econômico para os executados, consistente no valor do débito executado, atualizado nos termos da inicial.

Em suma, a apelante requer no id. 199402348 a inversão do ônus da sucumbência, condenando os apelados ao pagamento integral das verbas de sucumbência, sendo os honorários advocatícios arbitrados com base no artigo 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC, sustentando que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido conforme ao direito.

Contrarrazões de NOEDIR JOSÉ KARAN MARCONDES no id. 199402353, alegando a não aplicação do princípio da causalidade na decretação de prescrição.

Contrarrazões de JACIRA SALTON REIS, representando CARMEN SALTON REIS ME, no id. 199402354, requerendo a improcedência do recurso sob o fundamento de que as partes são isentas de custas processuais e dos honorários sucumbenciais em caso de decretação de prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001093-69.2001.8.11.0005 interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de CARMEN SALTON REIS ME e NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES após sentença proferida em “execução de título extrajudicial”.

A sentença proferida pelo juízo a quo declarou a prescrição, ordinária em relação ao executado Noedir José Marcondes, e intercorrente em relação a todos os executados, da cobrança da cédula de crédito comercial que fundamenta a ação, extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% do proveito econômico para os executados, consistente no valor do débito executado, atualizado nos termos da inicial.

Depreende-se da peça recursal que a apelante requer a inversão do ônus da sucumbência, condenando os apelados ao pagamento integral das verbas de sucumbência, sustentando que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido conforme ao direito.

Pois bem.

A priori, importante salientar que a sentença extinguiu o processo em 12/09/2023, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação a todos os executados. No entanto, o juízo de piso condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% do proveito econômico para os executados.

Importante destacar a ocorrência da prescrição intercorrente ocorrida no presente processo em reiteradas oportunidades, sendo inclusive destacada no corpo da sentença.

Verifico também a ocorrência da prescrição intercorrente, em relação a todos os executados, em vários períodos: de 18/06/2.009 a 19/06/2.012; de 19/06/2.012 a 14/09/2.017; de 14/09/2017 a 25/01/2.021. Como igualmente denunciado pelo executado Noedir José Karan Marcondes, no primeiro período de prescrição, de 18/06/2009 a 19/06/2.012, o exequente somente compareceu aos autos para comunicar a mudança de seus procuradores no processo; no segundo período, de 19/06/.012 a 14/09/2.017, somente compareceu aos autos para comunicar a mudança de seus procuradores; no terceiro período, de 14/09/2.017 a 25/01/2.021, simplesmente abandonou o processo, ressaltando ainda que nestes períodos o exequente foi reiteradamente intimado para dar andamento ao processo.

Ocorre que após a alteração promovida pela Lei 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, o § 5o do art. 921 do CPC/2015 passou a prever expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

Art. 921, § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Nestes termos, extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, deve ser reconhecida a ausência de ônus às partes, conforme nova previsão legal, sendo vedada qualquer condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais" (REsp 2.025.303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 640/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5o do art. 921 do CPC/2015.

(AgInt no AREsp n. 2.426.414/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Do mesmo modo, a referida jurisprudência encontra ressonância neste tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, § 5o, ALTERADO PELA LEI 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

(N.U 0001383-18.1986.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

De modo diverso, o apelante pugnou pela inversão do ônus da sucumbência, o que não se compatibiliza com a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, pois nenhum ônus deve ser imputado às partes em decorrência da decretação da prescrição, nos termos do § 5o do art. 921 do CPC/15.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, entretanto, DE OFÍCIO e por se tratar de matéria de ordem pública, REFORMO a sentença impugnada para decotá-la, excluindo a condenação do exequente quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fulcro no § 5o do art. 921 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024